Tribunal: TJMT
Processo: 1001872-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001872-21.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
EMBARGANTE: TATIANA DE OLIVEIRA MOREIRA ARAUJO
EMBARGADA: BRADESCO SAÚDE S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de embargos de declaração opostos por TATIANA DE OLIVEIRA MOREIRA ARAUJO, de decisão monocrática que determinou a suspensão do feito em razão do decidido no REsp 1870834/SP, da relatoria do Exm. Sr. Min. Ricardo Vilas Boas Cueva, em 09/10/2020.
Assevera que a decisão padece de contradição com o disposto no REsp 1870834/SP, pois nele foi ordenada a suspensão de todos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde, das cirurgias reparadoras em pacientes pós-bariátrica, excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes os requisitos, como é o caso.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a contradição apontada. (Id. 87917468)
A embargada, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos de declaração.
É o relatório.
Decido.
O Código de Processo Civil no § 2o do art. 1.024 dispõe:
“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Os Embargos de Declaração são cabíveis quando, na decisão, sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura na r. decisão monocrática.
Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:
“3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.
“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.
Eis o trecho da decisão no que diz respeito aos argumentos do embargante:
“(...)
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido Liminar de Tutela Antecipada de Urgência c/c Indenização por Dano Moral, que deferiu a antecipação da tutela de urgência para que a agravante proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, cirurgia plástica de mama, sob pena de arbitramento de multa diária pelo descumprimento.
A liminar foi deferida.
A agravada apresentou contrarrazões.
É o necessário.
DECIDO
Ao apreciar o REsp 1870834/SP, o Exm. Sr. Min. Ricardo Vilas Boas Cueva, em 09/10/2020, ordenou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos, reconhecendo referido Recurso como representativo de controvérsia repetitiva sobre o tema, nos termos do art. 543-C do CPC, proferindo a seguinte decisão:
“(...)
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Seção, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitar a seguinte tese controvertida: " definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.”
Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.
Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino e Antonio Carlos Ferreira. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.”
Assim, posto que a ordem de sobrestamento envolve a matéria do presente recurso, imperiosa a suspensão do seu processamento, até que advenha determinação em contrário da instância máxima.”
Em que pese os argumentos da embargante, não existe contradição na decisão embargada, uma vez que a embargada interpôs o agravo de instrumento contra a decisão que havia determinado a realização da cirurgia plástica reparadora, e obteve liminar para suspender a decisão proferida nos autos principais.
A alegação de contradição é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.
A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do CPC/2015, pois apenas cumpriu a determinação do Superior Tribunal de Justiça. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e interesse da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora